Tribunal: STF
Processo: HC 267465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática do delito capitulado no art. 311, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, o qual ostenta predicados pessoais favoráveis à soltura, encontra-se amparada na mera gravidade abstrata do delito e, ainda, desprovida de fundamentação idônea. 
Sustenta, ainda que o Tribunal local teria agregado fundamentos à decisão de primeira instância, o que não é permitido pela lei e pela jurisprudência. 
Requer-se, ao final:

“a) Julgar procedente a medida liminar para fixar medidas cautelares diversas da prisão, substituindo a prisão preventiva, face a ele preencher todos os requisitos; 
b) No mérito, reconhecer a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e revogar a prisão preventiva, como forma de soberania da JUSTIÇA. “

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
(...)
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”
Trago à colação, ainda, trecho da decisão do Tribunal que manteve a custódia preventiva do paciente:

“Em uma breve análise da r. decisão proferida, observa-se que o Juiz fundamentou a decretação da prisão preventiva na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos pela autoridade policial e corroborados pelo auto de apreensão e exibição, os quais revelam, em juízo de cognição sumária, a existência de sofisticado esquema voltado à adulteração, remarcação e supressão de sinais identificadores de veículos automotores, mediante utilização de estrutura empresarial, circunstâncias aptas a caracterizar o fumus commissi delicti. 
No que se refere ao periculum libertatis, embora o Magistrado tenha consignado que o paciente é tecnicamente primário, destacou que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos objetivos e subjetivos que evidenciem risco concreto decorrente do estado de liberdade. 
Assim, adequadamente evidenciou a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado, marcado pela pluralidade de veículos adulterados, pela complexidade das fraudes e pela utilização de atividade comercial como instrumento para a prática delitiva, revelando alto grau de periculosidade e necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 
Além disso, há necessidade da custódia para aconveniência da instrução criminal, a qual se encontra em fase inicial, demandando a realização de diligências investigativas, perícias técnicas e aprofundamento da apuração dos fatos, especialmente diante da multiplicidade de veículos apreendidos e das adulterações constatadas, circunstâncias que recomendam a segregação cautelar como forma de preservar a regular colheita da prova e evitar interferências indevidas no curso da persecução penal.” (Grifos nossos).
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente